Tribunal: TJSP
Processo: 2244775-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CDA – Sustação do Protesto - Juros da Lei 13.918/2009 – CDAs emitidas após a edição da Lei 16.497/2017, que determinou a aplicação da taxa SELIC – Presunção de legalidade não infirmada pelo agravante – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.